Tribunal: TJSP
Processo: 1045582-23.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – Colisão da parte dianteira de ônibus de propriedade da Requerida contra a parte traseira de veículo segurado pela Autora – Sub-rogação da Autora nos direitos do segurado – Presunção (relativa) de culpa do condutor do ônibus (colisão traseira), que não foi infirmada pela Requerida – Caracterizados os danos materiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – Colisão da parte dianteira de ônibus de propriedade da Requerida contra a parte traseira de veículo segurado pela Autora – Sub-rogação da Autora nos direitos do segurado – Presunção (relativa) de culpa do condutor do ônibus (colisão traseira), que não foi infirmada pela Requerida – Caracterizados os danos materiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.069,46 – Valor indicado no orçamento apresentado pela Autora diverge da quantia consignada nas notas fiscais relativas ao custeio dos reparos e da reposição das peças avariadas – Condenação deve considerar o efetivo dispêndio, deduzida a franquia – Redução da condenação – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar ao pagamento do valor total de R$ 6.688,46

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045582-23.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EMPRESA DE
ONIBUS VILA GALVÃO, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045582-23.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 9a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Larissa Boni Valieris
Apelante: Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda.
Apelada: Azul Companhia de Seguros Gerais
ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MATERIAIS
Colisão da parte dianteira de ônibus de propriedade da
Requerida contra a parte traseira de veículo segurado pela
Autora Sub-rogação da Autora nos direitos do segurado
Presunção (relativa) de culpa do condutor do ônibus (colisão
traseira), que não foi infirmada pela Requerida

Caracterizados os danos materiais
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA,
para
condenar
ao
pagamento
de
indenização por danos materiais no valor de R$ 8.069,46
Valor indicado no orçamento apresentado pela Autora
diverge da quantia consignada nas notas fiscais relativas ao
custeio dos reparos e da reposição das peças avariadas
Condenação deve considerar o efetivo dispêndio, deduzida a
franquia
Redução da condenação
RECURSO DA
REQUERIDA
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
condenar ao pagamento do valor total de R$ 6.688,46
Voto no 24615
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.183/191 e 206/207, prolatada pela I. Magistrada Larissa Boni Valieris (em 02 de abril
de 2019), que julgou procedente a “ação de reparação de danos”, para condenar ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.069,46 (com correção
monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045582-23.2017.8.26.0224 -Voto no
3
condenação).
Alega que não é responsável pelos danos ocasionados no veículo
segurado pela Autora, que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do condutor
do veículo segurado e que eventual condenação deve considerar o abatimento do valor da
franquia paga pelo segurado. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação
ou para a redução do valor da condenação (fls.209/217).
Contrarrazões a fls.222/231.
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que celebrou contrato de seguro
referente ao veículo “VW Gol” (placas EGU-0280), que o bem sofreu avarias em razão de
acidente de trânsito ocorrido em 29 de maio de 2017 (na Avenida Presidente Tancredo de
Almeida Neves, altura do número 699), que houve a colisão da dianteira do ônibus de
propriedade da Requerida contra a traseira do veículo segurado, que presente a
responsabilidade da Requerida e pede a condenação ao pagamento do valor de R$
8.069,46.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.55/64, que o ônibus
trafegava na pista de rolamento exclusiva (“faixa exclusiva de ônibus”), que o veículo
segurado efetuou manobra de ingresso abrupto na pista exclusiva no intuito de realizar
“conversão proibida”, que a colisão ocorreu por culpa do condutor do veículo segurado
(não observou o fluxo ao efetuar manobra de ingresso em faixa de rolamento, no intuito de
efetuar conversão proibida), que ausente o ato ilícito, que inexiste o dever de indenizar e
que eventual condenação deve considerar o abatimento da franquia.
Em réplica (fls.81/87), a Autora alegou que o veículo segurado
trafegava na pista de rolamento “do meio” (e não na pista exclusiva de ônibus) e que o
valor pretendido já considera o abatimento da franquia.
Em relação à dinâmica do acidente, a testemunha Milton (condutor
do veículo segurado mídia digital) relata que “estava na Avenida Tancredo Neves, em
Guarulhos, na faixa do meio, quando o ônibus colidiu com a traseira do seu carro, na parte
traseira do motorista. Não estava na faixa preferencial do ônibus” o que robora as
alegações da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045582-23.2017.8.26.0224 -Voto no
4
Por sua vez, a testemunha Amanda (mídia digital) relata que
permanecia no interior de veículo em via perpendicular àquela em que ocorreu o acidente
(aguardava o sinal “verde”) e que o evento ocorreu próximo ao cruzamento “Estava
esperando o farol abrir, e a faixa de ônibus estava em sua frente. Os carros estavam
passando no farol verde, em sua frente ... O ônibus estava na faixa exclusiva, e o Gol
[veículo segurado] estava na faixa dele, só que tinha outro carro atrás, uma S10, em alta
velocidade ... não sabe o que aconteceu, viu apenas o Gol entrando na faixa de ônibus e a
S10 ultrapassando em velocidade alta, na faixa do Gol”.
Ademais, as fotografias apresentadas pela Autora (fls.28/29)
demonstram a colisão contra a parte traseira esquerda do veículo segurado e, por outro
lado, as fotografias apresentadas pela Requerida consignam o mero posicionamento dos
veículos após o acidente (fls.77/78) e não durante.
Há presunção (relativa) de culpa daquele que colide com a traseira
de outro veículo, pois é “ele quem tem condições de manter distância de segurança,
velocidade adequada em relação ao veículo da frente e avaliar as condições do tráfego.
Evidente que possível infirmar tal presunção, cabendo ao condutor do veículo que abalroou
o outro veículo por trás demonstrar que não agiu com culpa, ou que houve culpa exclusiva
do outro condutor” (STOCO, Rui. Tratado da Responsabilidade Civil: doutrina e
jurisprudência, página 1.455, Ed. RT, 2007).
Os relatos das testemunhas e os documentos apresentados não
infirmam, por si, a presunção de culpa do condutor do ônibus ressaltando-se que o relato
da testemunha Amanda deve ser apreciado com cautela, pois não descreve com precisão a
dinâmica do acidente (relata que “não sabe o que aconteceu”).
Assim, configurada a presunção de culpa do condutor do veículo de
propriedade da Requerida, que não foi afastada pelas provas produzidas, de modo que
correta a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da sub-
rogação da Autora nos direitos do segurado.
Quanto ao valor devido, em que pese o orçamento apresentado pela
Autora (fls.25/27) indicar o valor de R$ 8.069,46 - já abatido o valor da franquia -, as notas
fiscais de fls.30/31 consignam que realizados os reparos no valor de R$ 2.695,00 e que
substituídas as peças na quantia de R$ 5.374,46 (valor total de R$ 8.069,46) o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045582-23.2017.8.26.0224 -Voto no
5
infirma o cálculo do orçamento (pois o valor bruto não é compatível com a dedução da
franquia).
Por consequência, considerando que houve o efetivo dispêndio do
valor de R$ 8.069,46 e que necessária a dedução da franquia (de R$ 1.381,00 fls.26),
impõe-se a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 6.688,46, com correção monetária desde o desembolso (emissão das notas
fiscais em 22 de agosto de 2017) e juros moratórios de 1% ao mês desde o acidente de
trânsito (29 de maio de 2017), nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Considerando a sucumbência mínima, razoável a condenação da
Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor total de R$ 6.688,46 (seis mil e seiscentos e oitenta e
oito reais e quarenta e seis centavos), com correção monetária desde 22 de agosto de 2017
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 29 de maio de 2017, além das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator